Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0710506-67.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATHYANA GUITTON MACHADO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença[2] que julgara extinto o processo sem resolução do mérito, não exibira a autora o comprovante de pagamento das custas recursais, fiada no benefício da gratuidade de justiça que postulara. Fora-lhe assinalado, então, prazo para que comprovasse sua hipossuficiência ou realizasse o preparo[3]. Conquanto devidamente intimada, a apelante não atendera ao chamado, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para guarnecer os autos com documentos comprobatórios hábeis a comprovarem sua situação de insuficiência financeira, ou alternativamente, realizasse o recolhimento do preparo[4]. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua alegada pobreza jurídica, fora indeferida a gratuidade postulada e, ato contínuo, assinalado prazo para a realização do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção. Contudo, conquanto devidamente intimada, a apelante deixara transcorrer o prazo que lhe fora assegurado[5], ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve a apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, tendo em conta o indeferimento da gratuidade de justiça que demandara ao apelar, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviaram por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que interpuseram em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que a autora formulara deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Sem honorários, porquanto não fixada a verba na origem. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 64794653 (fls. 120/135). [2] - Sentença – ID 64794651 (fl.117) [3] - Despacho – ID 69032760 (fl. 211). [4] - ID 69846490 (fl. 214) [5] - Certidão ID 70774003 (fl. 220)